Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA, VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES QUE JUSTIFIQUEM A RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que concedeu liberdade provisória ao acusado.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
III – Razões de decidir
3. A prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis).
4. O princípio da homogeneidade impede a imposição de medida cautelar mais gravosa do que a provável pena final aplicável ao réu.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a relativização do excesso de prazo em casos excepcionais, mesmo se tratando de réu preso, o que não se verifica quando há apenas um acusado e a causa não apresenta complexidade probatória relevante.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1173275, 07078494920198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2019.